Tribunal: TJMT
Processo: 1002627-59.2023.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002627-59.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOANIL DA SILVA FONTES - CPF: 616.288.751-00 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Revisional De Contrato Bancário C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Preliminares De Não Conhecimento Por Ausência De Dialeticidade E De Cerceamento De Defesa Rejeitadas. Ausência De Abusividade Na Taxa De Juros. Capitalização Mensal Expressamente Pactuada. Cobrança De Encargos Acessórios Regular.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível
em virtude da
sentença que julgou improcedentes os pedidos em
ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em razão de alegada abusividade de cláusulas em contrato de financiamento de veículo.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido em razão da suposta ausência de dialeticidade
;
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil;

iii
) saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de encargos acessórios;
e
iv
) saber se é devida a restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III.
Razões De Decidir

3.
O recurso preenche os requisitos de dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito relacionados à sentença, não se configurando hipótese de não conhecimento.

4.
Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes ao julgamento, sendo dispensável a prova pericial contábil.

5.
A taxa de juros contratada está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

6.
É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que haja pactuação expressa.

7.
A cobrança de tarifas acessórias

é legítima
quando

inexist
e
prova de imposição compulsória ou vício de consentimento.

8.
Ausente ilegalidade nas cobranças, fica prejudicado o pedido de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo E Tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura ausência de dialeticidade quando o recurso aborda os fundamentos da sentença. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova considerada desnecessária à formação do convencimento, estando os autos instruídos. 3. É lícita a taxa de juros inferior à média de mercado, bem como a capitalização mensal expressamente pactuada em contrato bancário posterior a 31.03.2000. 4. A cobrança de tarifas
acessórias
é legítima, salvo demonstração de imposição compulsória ou vício de consentimento. 5. Ausente ilegalidade nos encargos, não há restituição em dobro nem dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, 42,
p.u
., 51, IV; CC,
arts
. 478 e 591; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC,
arts
. 373, I, 370 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 297, 382, 385, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 24.09.2012; STF, Súmula 596; TJMT, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
1002627-59.2023.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joanil
da Silva Fontes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta contra
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
o
Apelante alega
preliminar de
cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova pericial contábil para apurar o real valor da dívida.

No mérito,
sustenta, em síntese,
que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, mediante o pagamento de 57 parcelas mensais, mas que foi compelid
a
a assumir cobranças acessórias não previamente informadas.

Aponta a existência de encargos excessivos, em especial juros remuneratórios acima da taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central, além da capitalização indevida de juros (anatocismo).

Alega, ainda, a imposição de cláusulas abusivas e requer a revisão contratual com a restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao
final,
requer
a reforma
integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas contrarrazões,
o
Apelad
o
argui, em sede
de
preliminar, o não conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
e
,
n
o mérito, pugna pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelado argui, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelação interposta pelo Autor não teria enfrentado os fundamentos da sentença, razão pela qual não merece conhecimento.

A alegação, todavia, não prospera.

Com efeito, o Recurso de Apelação contém fundamentos de fato e de direito diretamente vinculados à tese central enfrentada pelo Ju
iz

a quo
, especialmente no que se refere à legalidade dos juros remuneratórios, à capitalização de juros e à cobrança de encargos acessórios não contratados, razões pelas quais o Apelante postula a reforma da sentença. Esses elementos são suficientes para configurar a dialeticidade exigida pelos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil
:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de
direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Apelante argui, ainda em preliminar, cerceamento de defesa
em razão do
indeferimento da prova pericial contábil
.

Sustenta que a prova técnica seria essencial para apurar a real composição do débito, especialmente quanto à prática de capitalização mensal de juros, à legalidade da taxa remuneratória contratada e à imposição de encargos acessórios que teriam tornado o contrato excessivamente oneroso, extrapolando os limites da média de mercado.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como aquelas desnecessárias à formação de sua convicção. E, como é cediço, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da legalidade de cláusulas contratuais expressas e da regularidade dos encargos previstos no instrumento de financiamento, matéria que dispensa o exame técnico-contábil, pois prescinde de conhecimento especializado. Os documentos anexados aos autos
,
inclusive o próprio
contrato
,
permitem ao julgador aferir a conformidade das cláusulas impugnadas com o ordenamento jurídico.

Com efeito, este Tribunal
possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo nos autos elementos documentais suficientes, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa.
:

[...] Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Ademais, é de se registrar que o Código de Processo Civil prestigia o princípio da eficiência processual, de modo que o julgador não está obrigado a deferir a realização de provas que considere desnecessárias, seja pela suficiência dos elementos já existentes nos autos, seja pela irrelevância da prova pretendida para o deslinde da controvérsia.

Ressalto que não se trata
,
aqui
,
de hipótese em que haja dúvida razoável sobre a existência de vícios ocultos, cálculos complexos ou lançamentos controvertidos que demandariam o auxílio de expertise contábil. Ao revés, a controvérsia posta é jurídica e se resolve pela simples interpretação das cláusulas contratuais e pela verificação da sua conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

Portanto, ausente demonstração de efetivo prejuízo processual, não se verifica a alegada nulidade.

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Joanil
da Silva Fontes
ajuizou
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, aduzindo a existência de cláusulas abusivas consistentes em taxas, juros remuneratórios supostamente acima da média de mercado e capitalização indevida de juros, além de pleitear a restituição de valores e indenização por danos morais e materiais.

O Ju
iz

a quo

rejeitou
as preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, reconhece
u
a aplicação do CDC à relação
e
,
no mérito,
julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
por ausência de demonstração concreta de abusividade dos encargos e inexistência de ilicitude nas cobranças.

Inconformad
o
,
o Autor interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia reside, portanto, no exame da legalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o contrato de financiamento celebrado para aquisição de veículo.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

No caso, verifica-se que o contrato, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n. 245659958, refere-se à operação de crédito para aquisição do veículo ONIX PLUS FLEX, ano/modelo 2021/2022, no valor total de R$ 68.472,08, com pagamento em 57 parcelas mensais de R$ 1.730,29, mediante alienação fiduciária do bem
.

Consta do instrumento contratual a pactuação de juros remuneratórios à taxa de 1,3
0
% ao mês, equivalente a 17,49% ao ano, com previsão de multa moratória em caso de inadimplemento, além de juros de mora e demais encargos contratuais. Também foram incluídos encargos acessórios como tarifa de cadastro, seguro e eventual assistência, todos expressamente destacados no quadro-resumo do contrato.

Quanto aos juros remuneratórios, o Apelante alega que a taxa contratada, fixada em 1,30% ao mês (equivalente a 17,49% ao ano), ultrapassa a média de mercado à época da contratação, o que caracterizaria abusividade. O argumento, contudo, não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação clara quanto ao tema:

[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (STJ, 1ª Seção, REsp 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 10/03/2009).

Desse entendimento decorreu a edição do Verbete nº 382 da Súmula do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Por outro lado, permanece o entendimento de que as taxas pactuadas devem guardar correspondência com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil,
pelo que
passível de
revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada significativa discrepância.

Na hipótese, a taxa pactuada de 1,30% ao mês (equivalente a 17,49% ao ano) está inferior à taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/), para operações de crédito com recursos livres destinadas à aquisição de veículos por pessoas físicas que, no mês de
fevereiro de 2023
, data da
renegociação da
contratação, era de
2
,
08
% ao mês (2
7
,
97
% ao ano).

Logo, não há falar em abusividade, visto que o percentual contratado está em conformidade com os parâmetros aceitos pela jurisprudência.

Em relação à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(STJ, 2ª Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, publicado no
DJe
em 24/09/2012). Igualmente dispõe o Verbete 539 da Súmula do STJ.

No caso, a previsão de capitalização mensal dos juros está expressamente consignada na cláusula “Encargos” da Cédula de Crédito Bancário firmada em
13/09/2021,
que originou o Contrato
,
ou seja, em data muito posterior ao marco normativo definido pelo STJ.

Assim, estão preenchidos tanto o requisito formal quanto o requisito temporal, e não há ilegalidade na capitalização mensal convencionada entre as partes.

Ademais, observa-se que a multa moratória de 2% do valor da dívida encontra respaldo no art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e está em conformidade com os limites legais.

De igual modo, não cabe falar em anatocismo, visto que a
capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada no contrato celebrado entre as partes
.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que sua adoção é lícita e não caracteriza, por si só, prática de capitalização indevida ou anatocismo, desde que haja pactuação expressa da taxa de juros aplicável ao contrato.

Nesse ponto, tem reiteradamente decidido este Tribunal:
“A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.
” (TJMT, Segunda Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1002294-79.2024.8.11.0003, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado no DJE em 28/04/2025).

Além disso,
n
ão se vislumbra qualquer irregularidade na cobrança de tarifas acessórias, seguro ou assistência, ausente demonstração de imposição compulsória ou vício de consentimento.
No caso, o

A
utor não logrou comprovar a ocorrência de “venda casada” ou de cobrança indevida de valores, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Outrossim,
o
Apelante sustenta que o contrato se tornou excessivamente oneroso e que não teve plena ciência dos encargos incidentes. No entanto, não há nos autos qualquer demonstração de fato superveniente capaz de justificar a revisão contratual por onerosidade excessiva (art. 6º, V, do CDC e art. 478 do CC), tampouco prova de vício de consentimento decorrente de falta de informação clara e adequada.

Acerca das questões discutidas neste Recurso, destaca-se o seguinte julgado:

[...] III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS) e consolidado na Súmula 382/STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não implica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa contratada está significativamente acima da média de mercado.

4. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (1,62% ao mês e 21,27% ao ano) encontra-se significativamente abaixo da taxa média de mercado praticada à época da contratação (3,45% ao mês e 64,95% ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001) e Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. No contrato em análise, verifica-se a existência de cláusula expressa prevendo a capitalização diária dos juros remuneratórios, além da estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a pactuação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

7. A utilização do sistema francês de amortização (Tabela
Price
) não implica, por si só, em ilegalidade ou abusividade, sendo amplamente aceita pela jurisprudência pátria nos contratos bancários, especialmente quando expressamente pactuada a capitalização de juros, como ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há abusividade na estipulação de taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 2. É lícita a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000 com instituição financeira. 3. A utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização não configura ilegalidade quando há expressa previsão contratual de capitalização de juros."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV; Lei nº 4.595/64, art. 4º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS (Recurso Repetitivo); STF, Súmula 596; STF, Tema 33. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1002251-15.2024.8.11.0013, relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, publicado no DJE 30/04/2025).

No
que se refere ao pedido de devolução em dobro dos valores supostamente indevidos, tem-se que tal pleito fica prejudicado, diante do reconhecimento da validade das cobranças impugnadas.

Da mesma form
a
, ausente qualquer ilicitude nos encargos contratuais discutidos,
fica
prejudicada a pretensão indenizatória, porquanto não evidenciada conduta abusiva ou lesiva por parte da instituição financeira capaz de ensejar violação aos direitos da personalidade do consumidor.

Em resumo,
a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025